Tribunal: STF
Processo: AI 712566
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE
   OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO
   E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÕES DEPENDENTES DE EXAME PRÉVIO DE
   NORMAS INFERIORES. OFENSA INDIRETA.
1.      Controvérsia decidida à
   luz de normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à
   Constituição do Brasil.
2.      As alegações de desrespeito aos
   postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação
   dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa
   julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de exame
   prévio de normas inferiores, podem configurar, quando muito,
   situações de ofensa meramente reflexa ao texto da
   Constituição.
                  Agravo regimental a que se nega provimento.